Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707471-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SIBRAV PARTICIPACOES E TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. TEMPO DE CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários. (Art. 465 do CPC). 2.Não há no regramento jurídico critérios pré-definido quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexibilidade da causa e zelo do profissional. 3.No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, questionando-se apenas o número de horas para a realização da perícia, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o número de horas declinado se mostra abusivo 3.1 Caberia a recorrente, nos termo do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado (orçamentos com valores periciais diversos). 4. Analisando a questão de fundo – desocupação e desobstrução da área pública ocupada na faixa de 30 (trinta) metros da Área de Preservação Permanente – APP (lago Paranoá), com a possibilidade de derrubada de construção, e, igualmente, analisando as partes envolvidas – pessoa jurídica, o valor fixado se mostra razoável e proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também já decidiu o STJ que “Não há violação aos arts. 1.022, I e II, e 1.025, ambos do novo CPC, na hipótese em que todas as questões relevantes suscitadas são enfrentadas pelo acórdão, ainda que contrariamente aos interesses da parte.” (REsp 1836130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012